Tribunal: STF
Processo: HC 184370
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Israel Blunck Silveira Ferrarezi, em favor de John Victor Silva Gomes, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 552.685/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHN VICTOR SILVA GOMES, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.500 dias-multa, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 
    Neste habeas corpus, alega o impetrante ser inidônea a exasperação da pena-base com amparo em elementos genéricos e próprios do tipo penal, tais como consciência da ilicitude, lucro ilícito, prejuízos à sociedade, bem como em processos em andamento, em contrariedade à Súmula 444 do STJ. 
    Requer, assim, a readequação da sanção. 
    Liminar indeferida (e-STJ, fls. 39). 
    O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, de ofício (e-STJ, fls. 44-49). (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de ofício para “reduzir as sanções básicas, ficando a pena definitiva do paciente em 8 anos de reclusão mais pagamento de 1.200 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.”
    Nesta Corte, o impetrante deseja o abrandamento do regime inicial.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Frise-se que o paciente sequer interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática proferida e a deixou transitar em julgado, numa cristalina demonstração de conformismo com o julgado.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Isso porque, ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “O regime penal não comporta alteração. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. In casu, embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 8 anos de reclusão, o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 8, p. 3)
    Da leitura da decisão impugnada, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
 “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente